Tribunal: TJDFT
Processo: 0766359-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0766359-02.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ARISTON DE AQUINO ALVES RECORRIDO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS OPOSTOS PELO AUTOR REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo autor e pela ré, em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se existe contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o pagamento do preparo recursal foi comprovado no prazo legal; e (ii) saber se é devida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Segundo o artigo 48, da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material. 4. No caso, a contradição alegada pelo autor não ocorreu, porquanto no item 8 do acórdão foi consignado o entendimento do colegiado acerca da ausência de comprovação do pagamento do preparo, configurando a deserção recursal, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995 e dos arts. 11, XIII, e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 5. Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, entendida como a incoerência entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo, situação não verificada na hipótese (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023). 6. Por outro lado, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o). E segundo o item II da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ: “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 7. Destarte, considerando que o proveito econômico obtido pelo autor foi de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), o vício apontado pela ré deve ser sanado para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração opostos pelo autor rejeitados e embargos de declaração opostos pela ré acolhidos com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, fixar os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 42 e 48; CPC, arts. 85, § 8o e 1.022; Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 11, XIII, e 31, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 827.911/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.9.2023; Tema Repetitivo 1076 do STJ.” “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento recebido como Agravo Interno (art. 81 do RITRJE), observada a presença dos requisitos legais e o princípio da fungibilidade. 2.Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção. 3. No caso, o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça e, embora tenha efetuado o pagamento das custas, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei. 4. O agravante sustenta que houve erro material ao interpor o recurso inominado e requer que as custas pagas sejam convertidas em custas recursais. 5. Contrarrazões apresentadas (ID 63271753). 6. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. 7. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. 8. É ônus do recorrente o correto recolhimento das despesas necessárias à interposição do recurso. No caso, não sendo beneficiário da justiça gratuita, o recorrente deveria ter comprovado o pagamento das custas e do preparo recursal, e não somente das custas, hipótese que configura a deserção recursal. Nesse sentido: Acórdão 1791353, 07627085920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).” O recurso não merece ser conhecido, haja vista a intempestividade do apelo. Com efeito, o acórdão que julgou os embargos declaratórios foi disponibilizado no DJe em 18 de dezembro de 2024 (ID 67397605), sendo publicado no dia útil subsequente após o recesso, 21 de janeiro de 2025. O prazo de 15 (cinco) dias para apresentação do recurso extraordinário encerrou em 11 de fevereiro de 2025. Ainda, a parte recorrente apresentou pedidos posteriores, em 23 de janeiro de 2025 e 15 de maio de 2025, nos quais solicitava a nulidade da decisão colegiada. Pedidos que foram negados monocraticamente pelo relator do processo (IDs 71350927, 73423240). Intempestivo, portanto, o recurso extraordinário apresentado em 09 de julho de 2025 (ID 73769449), haja vista a não interrupção do prazo recursal pelos pedidos de nulidade. De modo que se conclui que já preclusa a questão firmada nos acórdãos. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. "AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e improvido.” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023) Assim, tendo em vista sua interposição extemporânea, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal